Tribunal: STF
Processo: HC 213494
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Adriano Alves da Costa, em favor Wallisson do Espirito Santo, contra decisão de Ministro do STJ que concedeu parcialmente a ordem no HC 718.787/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WALLISSON DO ESPÍRITO SANTO no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Apelação n. 107354-04.2015.8.09.0044). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 170 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; bem como pela conduta prevista no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (e-STJ fls. 320/335), ante a apreensão de "uma caixa de ferro, trancada com cadeado, na qual estavam guardados 3 (três) carregadores de pistola calibre.38, 14 (quatorze) munições de pistola calibre .40, 1 (uma) munição de revolver calibre .22, cerca de 815 (oitocentos e quinze) gramas de pasta base de COCAÍNA; cerca de 196 (cento e noventa e seis) gramas de MACONHA; 01 (uma) balança de precisão" (e-STJ fl. 24). 



    Interposta apelação, "os integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, acolhido o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, mas, de ofício, reclassificar a imputação de posse ilegal de munições de uso restrito para posse irregular de munições de uso permitido, reduzindo a sanção correlata ao patamar de 1 ano de detenção, no regime inicial semiaberto (pelos maus antecedentes), acrescida de 10 dias-multa, à razão mínima, nos termos do voto do relator" (e-STJ fl. 732). Recebeu o acórdão esta ementa (e-STJ fl. 731): 



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS, INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO QUANTO À GUARDA DE MUNIÇÕES PARA O ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.CABIMENTO. 1. Impõe-se a manutenção do juízo condenatório quanto à imputação do tráfico ilícito de drogas quando há provas suficientes tanto da materialidade do fato típico imputado quanto da autoria e inexistem causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade. 2. A circunstância de a sanção corpórea ser superior a 4 anos de reclusão e a condição de portador de maus antecedentes do agente impedem a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º , da Lei n° 11.343/06. 3. Deve ser reclassificada a imputação relativa à guarda de munições para o tipo penal do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento quando nenhuma das munições apreendidas revestem-se da qualidade de uso restrito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, RECLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO QUANTO À GUARDA DE MUNIÇÕES. 



    A Corte local entendeu pelo descabimento do pedido revisional interposto pela defesa (e-STJ fl. 707): 



    REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REGIME PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZATIVA. DESCABIMENTO. A revisão criminal não se presta a alterar o regime penitenciário imposto ao revisionando pelo acórdão condenatório transitado em julgado, quando fixado com justeza, reservada aos casos excepcionais de comprovado erro ou da inobservância de regra do processo dosimétrico, constituindo julgamento contra o texto expresso da Lei Penal, art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. CARÊNCIA DECRETADA. 



    Neste writ, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente do regime prisional. 



    Sustenta a ocorrência de reformatio in pejus no acórdão combatido, sob o argumento de que "houve erro na aplicação da pena, em especial o regime de cumprimento, fato esse que tornou a situação do réu mais grave, embora tenha sido apresentado apenas recurso defensivo" (e-STJ fl. 6). 



    Alega que "o MM. Juiz considerou a circunstância dos antecedentes favorável, pois, naquele momento, não havia nenhum processo com trânsito em julgado em desfavor do réu. Ademais, quanto ao delito descrito do Estatuto do Desarmamento, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, tanto que foi aplicada a pena mínima" (e-STJ fl. 7). 



    Ressalta que "o sentenciante deixou claro que aplicou o regime fechado pelo fato de as penas somadas serem superiores a 8 (oito) anos e não por ocasião de circunstâncias judiciais" (e-STJ fl. 8). 



    Pontua que, "no Acórdão proferido, a Primeira Turma da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás considerou o regime fechado ao tráfico de drogas e o regime semiaberto ao delito de posse irregular de munições de uso permitido pelo fato de incidir apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes" (e-STJ fl. 8). 



    Destaca, assim, que "houve a ocorrência da reformatio in pejus, pois o sentenciante, ao aplicar o regime de cumprimento da pena, valeu-se apenas da quantidade da pena e não de circunstâncias" (e-STJ fl. 8). 



    Dessa forma, "requer a CONCESSÃO DA ORDEM para readequar o regime de cumprimento de pena. Em relação ao crime de tráfico de drogas, pugna pela imposição do regime SEMIABERTO; e, quanto ao delito de posse irregular de munições de uso permitido para o ABERTO, haja vista a ocorrência da reformatio in pejus no Acórdão proferido por este Tribunal" (e-STJ fl. 12). 



    Sem pedido liminar. 



    Informações prestadas (e-STJ fls. 768/778 e 780/782). 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da ordem (e-STJ fls. 784/793)". (eDOC 10) 



    Nesta Corte, pugna-se a concessão do regime semiaberto ao paciente com relação ao crime de tráfico de drogas.



    O ato coator transitou em julgado em 22.3.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “O impetrante alega reformatio in pejus, sob o argumento de que o colegiado estadual agravou a condição do acusado, já que valorou negativamente os seus antecedentes quando da imposição do regime prisional, ao contrário do decidido em primeiro grau. 



    Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, ambas as instâncias fixaram o regime inicialmente fechado para a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão. Nota-se que o Juízo sentenciante estabeleceu a pena-base acima do patamar mínimo em face da quantidade do entorpecente apreendido. 



    Logo, apesar de o Tribunal originário ter fundamentado a fixação do regime mais severo com argumento diverso daquele estabelecido em primeira instância, não houve agravamento da situação do réu, razão pela qual não se pode falar na ocorrência de reformatio in pejus. (Precedentes)”. (eDOC 10, p. 6)



    Registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena: 



    “O exame da fundamentação utilizada, no tocante à aplicação da pena pelo delito de tráfico ilícito de drogas, revela-se idônea, tendo a basilar ficado apenas 6 meses acima do mínimo legal, em vista da valoração negativa da natureza das drogas apreendidas. 



    A pena provisória foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, em razão da falta de atenuantes e agravantes a aplicar. 



    Na terceira fase, entendo impossível a aplicação da minorante disposta no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, considerando que o apelante é portador de maus antecedentes, decorrente da condenação penal definitiva oriunda dos autos do processo n° 200902570042, por fatos datados de 20 de junho de 2009 (anteriores, portanto, ao fato denunciado nestes autos, de 22 de janeiro de 2015), mas com trânsito em julgado posterior, a saber, 06 de abril de 2016 (fls. 166/168). 



    Assim, mantenho a pena definitivamente aplicada para o tráfico ilícito de drogas no patamar de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado (pelos maus antecedentes e em face de a sanção corpórea aplicada ser superior a 4 anos de reclusão), acrescido de 160 dias-multa, à razão de 1/500 (um quingentésimo), como fixado na sentença. 



    Importa sublinhar que a pena de multa deveria ser maior (560 dias-multa), se tivesse sido fixada proporcionalmente à sanção corpórea. Ocorre, todavia, que deve ser mantida em 160 dias-multa, por se tratar de recurso exclusivo da defesa”. (eDOC 4, p. 8 - 10) 



    Após detida análise dos autos, não verifico ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem, isso porque muito embora o Tribunal de origem tenha incrementado a fundamentação para aumento da pena-base, o quantum final da reprimenda não foi alterado, de modo que não há que se falar em reformatio in pejus. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente